Tribunal: CARF
Processo: 10830.723657/2017-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-02-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.723657/2017-86
ACÓRDÃO
3001-003.149 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 31/10/2012
MULTA DE 50% EM DECORRÊNCIA DA GLOSA DE COMPENSAÇÃO.
O Tema 796 do E. STF, determina que “É inconstitucional a multa isolada
prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária”. Vinculação do CARF.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3001-003.138, de 12 de dezembro de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10830.720452/2017-49, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Bernardo Costa Prates
Santos, Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.149 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723657/2017-86
2
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão que manteve a imposição da multa
de 50% prevista para os casos de não homologação de compensação/restituição, nos termos do
§17 do artigo 74, da Lei 9.340/96, após ter ocorrido a glosa de créditos.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência
para essa Turma apreciar o feito nos termos do art. 65, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
Multa de 50% em decorrência da glosa de compensação. Tema 796 de
repercussão geral do E. STF.
Trata o caso da aplicação da multa de 50%, prevista no §17 do artigo 74 da Lei
9.430/96 em decorrência da não homologação de compensação/ressarcimento.
No curso do processo administrativo sobreveio decisão em sede de repercussão
geral emanada o E. STF por meio do Tema 796.
O Tema 796 do E. STF, determina que:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.”
Referido precedente qualificado é vinculante para o CARF nos termos do artigo 99
do RICARF, devendo ser aplicada por todos os Conselheiros.
Nessa longarina, dou provimento ao recurso voluntário para afastar a multa
declarada inconstitucional pelo E. STF.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.149 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723657/2017-86
3
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário.
Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente Redatora

Fl. 127
DF CARF MF
Original